Tribunal: TJDFT
Processo: 0704608-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704608-96.2021.8.07.0000 RECORRENTE: PEDRO CALMON NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI RECORRIDOS: SÉRGIO MACHADO LAFETÁ, THIAGO VELOSO LAFETÁ, MARCELO SEBASTIÃO MACHADO LAFETÁ, ANDRÉ MACHADO LAFETÁ, ELISA MARIA MACHADO LAFETÁ, CLÁUDIA GASSENFERTH VELOSO MACHADO LAFETÁ, ESPÓLIO DE MARCOLINA MACHADO LAFETÁ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA NOS AUTOS. QUINHÃO DO HERDEIRO CONTRANTE. POSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA. DESCABIMENTO. Os honorários advocatícios contratuais podem ser destacados de eventual quinhão a ser atribuído à herdeira patrocinada, nos termos do artigo 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94). Não obstante a natureza alimentar dos honorários advocatícios, certo é que eles são equiparados aos créditos trabalhistas para a hipótese de habilitação em processo de falência, conforme o julgamento do Recurso Especial no 1.152.218/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos. Além disso, o contrato de prestação de serviços advocatícios constitui crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial, nos termos do artigo 24, da Lei no 8.906/94, cujas hipóteses não se verificam em processo de Inventário. Considerando-se que o pedido de destaque dos honorários advocatícios contratuais sobre o quinhão do herdeiro contratante foi deduzido após a realização de penhora no rosto dos autos em favor de terceiro interessado, não é cabível a discussão, no Inventário, de eventual preferência em concurso de credores, devendo ser respeitada a antiguidade da constrição, nos termos do artigo 908, § 2o, do Código de Processo Civil. A recorrente alega violação aos artigos 24 da Lei 8.904/1994, e 85, §14, do Código de Processo Civil, asseverando que, o acórdão recorrido, embora tenha assegurado o direito de reservar os honorários advocatícios, não reconheceu a preferência do crédito diante da penhora realizada. Sustenta que, tendo em vista a natureza alimentar dos honorários, deve se equiparar a crédito trabalhista, sobrepondo-se aos demais créditos. Colaciona ementas de julgados do TJRS e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 24 da Lei 8.904/1994, e 85, §14, do Código de Processo Civil, e quanto ao apontado dissenso interpretativo. Isto porque a recorrente não atacou ponto crucial da fundamentação do acórdão recorrido, a saber: “Considerando-se que o pedido de destaque dos honorários advocatícios contratuais sobre o quinhão do herdeiro contratante foi deduzido após a realização de penhora no rosto dos autos em favor de terceiro interessado, não é cabível a discussão, no Inventário, de eventual preferência em concurso de credores, devendo ser respeitada a antiguidade da constrição, nos termos do artigo 908, § 2o, do Código de Processo Civil.” (vide ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.”(AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021) Referido óbice incide também quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 997.278/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012